Tribunal: STF
Processo: HC 236510
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no RHC 179.890/MS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA N. 660/STF. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE).



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).



    3. A suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660 do STF).



    4. A alegada violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema n. 895 do STF).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 16, p. 44).



    Neste habeas corpus, busca-se: 



    “[...] seja recebido o presente habeas corpus e concedida, desde logo, a liminar, para o fim de sobrestar a ação penal de nº 0026733-92.2020.8.12.0001, que tramita pela 4ª VARA CRIMINAL da Comarca de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, até apreciação definitiva do presente writ, bem como para que, após a solicitação de informações ao c. Superior Tribunal de Justiça, e audição da Procuradoria Geral da República, ao final, seja concedida a ordem para o fim de ser admitido o recurso extraordinário interposto, dando-se prosseguimento ao apelo extremo para ao final ser provido e, em consequência:



    1 - ser reconhecido o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente decorrente da prolação de decisão que padece de fundamentação, vez que não foram analisados e julgadas as questões apresentadas no habeas corpus, denotadoras das violações ao seu direito de liberdade;



    2 – ser declarada a inépcia da denúncia, com consequente reconhecimento de não deter os elementos necessários previstos no artigo 41 do CPP a autorizar a instauração da ação penal; ou para 



    3 - ser reconhecida a ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, III, do CPP, tendo em vista a inexistência de quaisquer elementos, nem mesmo indiciários, da prática do delito do artigo 171 do Código Penal, seja pela estória inverossímil e totalmente desconexa apresentada, seja pela ausência de quaisquer elementos probatórios, mesmo que indiciários a embasá-la, dado que não se tem nem mesmo uma testemunha ou documento denotador da inexistente prática delitiva que lhe foi imputada; ou para



    4 – ser reconhecida, desde logo, a improcedência absoluta da denúncia, nos termos do artigo 397, III, do CPP, com a consequente trancamento da ação penal, posto que ausentes os elementos configuradores do crime de estelionato, tratando-se, isto sim, de estória forjada pela pretensa vítima a caracterizar conduta criminosa, pois apresentada com a finalidade de se eximir de uma dívida que possui para com o recorrente, reconhecida judicialmente e com trânsito em julgado, na ação monitória, autos de nº 0809168-53.2018.8.12.0001, em que foi condenado a pagar a quantia devida; ou, ainda, para



    5 – ser reconhecida tratar-se de estória forjada pela pretensa vítima, que não se reveste de nexo, nem de lógica, nem mesmo está em coadunância com as datas e fatos apresentados, a revelar utilização indevida e ilícita do Ministério Público e do Judiciário, que está a merecer o necessário repúdio, já que evidenciada a absoluta falta de justa causa.



    Em suma, requer seja admitido o recurso extraordinário interposto e, na sequência, provido, pelos fundamentos expendidos, com a consequente concessão da ordem de habeas corpus para o fim de ser extinta a ação penal nº 0026733-92.2020.8.12.0001, em trâmite pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande - Mato Grosso do Sul.” (doc. eletrônico 1, pp. 34-36).



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao pedido para que seja admitido o recurso extraordinário interposto no STJ, incide, na espécie, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas proferidos em casos análogos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVOS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONSIDERADOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS POR AQUELE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a análise da questão atinente à determinação do trânsito em julgado no STJ. Precedentes.



    II – A decisão questionada não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, em diversos julgados, decidiu pela legalidade da certificação do trânsito em julgado quando constatado o ajuizamento de recursos manifestamente protelatórios.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.458 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/9/2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes.



    2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 173.263 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.



    2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais.



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 217.073 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/9/2022).



    No que se refere ao pleito de trancamento da ação penal, seja pela inépcia da denúncia, pela falta de justa causa para a persecução penal ou mesmo em virtude da ausência de elementos configuradores do crime de estelionato, melhor sorte não tem a defesa.



    Esse ponto foi tratado com mais precisão no julgamento do primeiro agravo regimental interposto pela defesa naqueles autos. Veja-se:



    “Conforme relatado, busca a defesa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus.



    A decisão ora agravada está assim fundamentada (fls. 970-977):



    Acerca das alegações de inépcia e justa causa, consta do acórdão impugnado (fls. 793/798):



    Em consulta aos autos de origem (n.º 0026733- 92.2020.8.12.0001) permite verificar que o paciente teria sido denunciado por supostamente ter obtido vantagem econômica, em decorrência de induzir a vítima em erro, a tendo instigado a participar de um investimento de operações de crédito em ouro (AÚ METAL), com promessas de lucros extraordinários. Ademais, a conduta foi detalhada pelo parquet nos seguintes termos da denúncia (f. 01/04 – sem grifos na origem):



    ‘Consta dos presentes autos de inquérito policial que no ano de 2016, nesta Capital, o denunciado obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Ao que se apurou nas investigações, o denunciado se aproximou da vítima MAURÍCIO PICARELLI no ano de 2016, fazendo se passar por pessoa de sucesso e intencionada a patrocinar o programa de televisão que este dirigia, assim conquistando a sua confiança. Por ocasião de uma visita da vítima ao escritório do denunciado, este apresentou ‘oportunidades de investimento’ em falsas operações de crédito em ouro (AÚ METAL), com a promessa de lucros extraordinários. A vítima foi convencida a vender uma casa avaliada em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) para participar do investimento, tendo entregado para Éder 04 (quatro) cheques assinados, mas não preenchidos, a fim de garantir o negócio, que seria formalizando quando a venda da casa se concretizasse, ficando acordado que os cheques não seriam descontados até então. Em 2018, o denunciado protocolou uma ação monitória a fim de cobrar os quatro cheques, preenchidos no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), R$ 23.299,11 (vinte e três mil duzentos e noventa e nove reais e onze centavos), R$ 25.194,24 (vinte e cinco mil cento e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), e R$ 1.320.000,00 (um milhão trezentos e vinte mil reais).’



    Desse cenário inicial já se vislumbra a inexistência de ilegalidade capaz de conferir suporte ao presente remédio heroico.



    De uma simples leitura da proemial acusatória é possível extrair com clareza, que prescinde de maiores esforços exegéticos, a descrição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, as qualificações dos agentes, a classificação dos delitos, de modo que, indene de dúvidas, restam preenchidos os requisitos elencados no art. 41 da Lei Adjetiva Penal, possibilitando, ademais, o exercício da ampla defesa pela paciente e demais denunciados.



    Assim, repiso, havendo a descrição suficiente da conduta típica atribuída a prefacial acusatória não se afigura inepta, vez que não obstrui nem dificulta o exercício da mais ampla defesa. A autoridade coatora não reconheceu nenhum dos fundamentos para absolvição sumária (art. 397, do CPP), bem como não reconheceu a inépcia da peça acusatória, designando, por fim, a audiência de instrução e julgamento nos seguintes termos, segue um trecho da referida decisão:



    ‘Vistos, O acusado apresentou resposta à acusação, arguiu preliminares e arrolou testemunhas. Ante a preliminar de inépcia da inicial, verifico que a peça acusatória descreve o fato criminoso com as suas circunstâncias, a qualificação da acusada, classificação do crime e o rol de testemunhas, revelando-se apta, portanto, para inaugurar a ação penal, permitindo à ré pleno conhecimento do fato que lhe é imputado, inclusive para exercício da ampla defesa e observância ao contraditório, motivo pelo qual indefiro a tese defensiva. Já no tocante aos demais apontamentos, considerando que se confundem com o mérito, como tal, deverão ser objeto de análise após a instrução processual. Assim, visando o prosseguimento do feito, por não vislumbrar nos autos qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução para a data de 29 de fevereiro de 2024, às 16 horas e 30 minutos, na qual serão colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação e de defesa, bem como procedido ao interrogatório do(a)(s) acusado(a)(s).’



    Ainda é importante ressaltar que trata-se de feito complexo, que envolve atuação de membro de organização criminosa de âmbito nacional (cf. Folha de antecedentes f. 205/207), conforme investigado pela Polícia Federal, e destacado pelo Ministério Público a f. 733/734, por onde se observa que:



    ‘o denunciado supostamente integrava organização criminosa com atuação em mais de um Estado da Federação, cuja finalidade precípua era a obtenção de grande numerário de valores pecuniários e bens patrimoniais, mediante induzimento a erro de inúmeras vítimas, nos moldes estampados na definição do crime de estelionato. Durante a investigação empreendida pela Polícia Federal foram identificadas quatro categorias dessa organização criminosa: os ‘Paymaster’, os ‘Escriturários’, os ‘Corretores’ e os ‘Participantes/Investidores’. Os ‘Paymaster’ seriam os donos da Operação Mãe, os cabeças de toda a organização criminosa, destacando-se aqui os denunciados Celso Éder Gonzaga de Araújo, Maria Inês Leite e Olodoaldo Arruda De Souza.’



    [...]



    Nega o paciente, é certo, qualquer envolvimento com a prática delituosa descrita na prefacial acusatória, todavia, os limites deste habeas corpus não comportam dilação probatória, tampouco discussão acerca do mérito da quaestio, cotejo de provas ou questionamentos alusivos à caracterização ou não dos delitos mencionados. Por conseguinte, as matérias neste particular lançadas pelos impetrantes demandam incursão na seara fático-probatória, extrapolando os limites da estreita via habeas corpus. 



    É óbvio que a denúncia deve mostrar-se acompanhada de um mínimo de provas que demonstrem a sua viabilidade. Inconcebível o recebimento de mera exposição de considerações ou suposições, desacompanhadas de qualquer elemento capaz de estabelecer a sua viabilidade fática. Mas, à evidência, disso aqui não se trata.



    Importa frisar, ademais, que na fase em que o processo se encontra, inviável proceder a juízo exauriente sobre os fatos em apuração, justamente para se evitar o prejulgamento de matérias que devem ser objeto de cognição no momento oportuno, após a instrução, possibilitando a formação de convicção segura do julgador, calcada em conjunto probatório robusto, apto a externar o decreto de absolvição ou condenação.



    Assim, a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder devem ser evidentes para fins de encerramento prematuro da ação criminal, e, nesse eito, os elementos encartados no caderno processual não denotam tais situações.



    Isso porque, no caso concreto, em análise dos elementos amealhados no encadernado, persiste lastro probatório a justificar o regular trâmite da ação penal, situação que não se coaduna com adoção da medida excepcional de encerramento da ação por ausência de justa causa.



    O trancamento da ação penal for falta de justa causa só é possível quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, hipóteses não verificadas no caso enfocado.



    De outro vértice, impende esclarecer que as premissas dantes enfocadas não implicam condenação da paciente, notadamente porque, como cediço, a cognição exauriente será realizada após instrução do feito, ocasião em que, aliás, poderá sobrevir sentença absolutória, até mesmo por atipicidade ou por ausência de provas.



    No entanto, eventual acolhimento de tese absolutória e análise da suficiência probatória concernem a etapa a ser aferida no curso da instrução e, dessarte, ser definidas por ocasião da sentença, o que não configura situação concreta a ensejar o trancamento do processo-crime pelos lindes estreitos do habeas corpus. Pelo contrário, são questões e matérias que dependem de dilação probatória, de regular processamento, a possibilitar convicção segura do Estado-Juiz para aplicação do melhor Direito ao caso.



    As questões expostas na impetração são controversas, não se revelam evidentes como quer se fazer crer, sendo que, em contrapartida, o órgão ministerial demonstrou, conforme exigido para fins de denúncia, a existência dos fatos, delimitou a atuação dos acusados adequando-as às normas tipificadoras abstratamente previstas em lei, sem que, outrossim, se verifiquem causas de extinção da punibilidade.



    Impõe-se, então, a continuidade da persecução, a fim de que, desenvolvida a instrução, aí sim sejam analisados todos os elementos alusivos ao mérito da quaestio, incluindo-se a autoria e materialidade.



    [...]



    Além do mais, nota-se a justa causa, consubstanciada na materialidade e indícios suficientes de autoria, o que, inclusive, já foi aferido pelo magistrado de origem na oportunidade do recebimento da denúncia.



    Obviamente que de uma análise acurada dos autos e elementos encartados, mas sem adentrar no mérito ante a proibição de assim proceder, consoante salientado alhures, fato é que, por ora, do panorama realçado, bem como do consignado no decisum da autoridade acoimada coatora, evidente que há justa causa para a ação penal.



    Repiso que não se olvida do conjectura fática, nem mesmo de provas que possam amparar as teses defensivas, contudo, não se pode descurar que os limites deste habeas corpus não comportam dilação probatória, tampouco discussão acerca do mérito da quaestio, cotejo de provas ou questionamentos alusivos à caracterização ou não dos delitos mencionados.



    Assim, dentro do limite de cognição sumária admitida no writ, chega- se à conclusão de que há suficiente descrição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, bem como individualização das condutas atribuídas ao acusado, portanto, em princípio, não se tem como inepta a denúncia que não obstrui, nem dificulta, o exercício da mais ampla defesa.



    O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, hipóteses que não se apresentam no caso, ou ainda da incidência de causa de extinção de punibilidade.



    Como se vê dos excertos, o Tribunal de origem afastou a pretensão defensiva, consignando que ‘De uma simples leitura da proemial acusatória é possível extrair com clareza, que prescinde de maiores esforços exegéticos, a descrição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias’ e ‘de uma análise acurada dos autos e elementos encartados, mas sem adentrar no mérito ante a proibição de assim proceder, consoante salientado alhures, fato é que, por ora, do panorama realçado, bem como do consignado no decisum da autoridade acoimada coatora, evidente que há justa causa para a ação penal’ (fls. 794 e 797).



    Da inicial acusatória, transcrita no acórdão, extrai-se que o recorrente teria praticado o delito de estelionato contra a vítima. Para tanto é aduzido que o recorrente no ano de 2016 conseguiu conquistar a confiança da vítima usando de artifícios que pudessem transparecer a imagem de homem de investimentos de sucesso. Em dada oportunidade conseguiu convencer a vítima a participar de um programa de investimento em créditos de ouro, com ganhos consideráveis, de maneira que a vítima vendeu uma casa avaliada em R$ 1.800.000,00 para angariar recursos e deu quatro cheques assinados em branco ao recorrente, com o propósito de garantir o negócio.



    Tempos depois, em 2018 o réu ajuizou ação monitória visando cobrar os quatro cheques, agora preenchidos nos seguinte valores: R$ 5.500,00, R$ 23.299,11, R$ 25.194,24 e R$ 1.320.000,00.



    O Tribunal de origem aponta que as condutas do réu se inserem em contexto maior de envolvimento de organização criminosa, conforme dados colhidos por investigação da Polícia Federal, de grupo criminoso atuante em situação desse espeque, ‘o denunciado supostamente integrava organização criminosa com atuação em mais de um Estado da Federação, cuja finalidade precípua era a obtenção de grande numerário de valores pecuniários e bens patrimoniais, mediante induzimento a erro de inúmeras vítimas’ (fl. 795). O grupo seria organizado e bem estruturado, com divisão interna de tarefas, figurando o recorrente como um dos cabeças do esquema.



    Além disso é apontado na denúncia que ‘a vítima recebeu ligações em tom intimidador, em que lhe eram cobrados os valores dos cheques, ocasião em que se sentiu ameaçada em razão do denunciado ser pessoa de influência e cercada de seguranças armados, situação esta que lhe desmotivou a registrar a ocorrência, tendo somente o feito após descobrir que as operações de Éder eram fraudulentas e que este havia sido preso’(fl. 28). 



    Cumpre ressaltar o quanto asseverado pelo Ministério Público (fls. 897 e 904), que há processo conexo referente à organização criminosa indicada e os golpes empreendidos pelos seus supostos integrantes, dentre ele o recorrente, ‘agindo com o mesmo modus operandi e baseado na mesma estória de negócio fictício, relacionado a compra e venda de grande quantidade de ouro, com promessas de extraordinários lucros’, bem como que o recorrente foi preso em Campo Grande na operação OURO DE OFIR da Polícia Federal, pela prática de estelionato contra diversas outras vítimas, em vários Estados, existindo, ainda, uma terceira ação penal nos mesmos moldes.



    Destaca-se, também, a informação de que ‘o Juízo da 16ª Vara Cível de Campo Grande comunicou a suspensão da ação na esfera cível, na qual são cobrados os cheques da vítima Maurício Picarelli, até que se conclua a ação na seara criminal (ofício da 16ª Vara Cível à fl. 257/258 dos autos da Ação Penal nº 0026733-92.2020.8.12.0001)’.



    Assim, toda denúncia necessita preencher aos requisitos do art. 41 do CPP, devendo conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    As exigências contidas no art. 41 do CPP foram estabelecidas para garantia e efetividade ao princípio da ampla defesa, pois imperioso que a peça acusatória contenha de forma especificada a imputação, ou seja, a exposição com rigor de detalhes dos fatos criminosos que tenham sido praticados, de forma a permitir ao acusado condições de formular sua defesa no limite da acusação penal que lhe é imposta, o que se dá com a peça em causa. 



    Portanto, pelo que o momento informativo permite divisar, há descrição suficiente da conduta delitiva perpetrada pelo recorrente com seus elementos fundamentais, além da justa causa para a ação penal no ponto, pois está devidamente descrita na denúncia a conjuntura fática, com indícios de autoria e materialidade dos delitos, configurando a justa causa para a persecução penal. Nesse sentido:



    [...]



    Registre-se que, demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade judiciária. Nesse contexto, não se verifica qualquer situação que enseje o trancamento da ação penal, restando demonstrado haver indícios mínimos de autoria e materialidade das imputações para a continuidade da ação penal, estando a denúncia devidamente fundamentada. De mais a mais, a efetiva prova da autoria do ilícito será devidamente apurada ao longo da instrução processual, na momento em que as alegações de contradições impostas pela defesa poderão ser sopesadas. No mesmo sentido, destaca-se:



    [...]



    Ademais, para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios delitivos, acolhendo a tese de ausência de justa causa, seria necessário o profundo exame dos elementos informativos dos autos, o que é vedado pela via do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.



    Conforme consignado na decisão ora combatida, apesar da irresignação defensiva, não se verificou a nulidade apontada. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, estando a decisão do Juízo de primeiro grau que recebeu a denúncia dentro da legalidade, sem hipótese de ausência de fundamentação.



    Como evidenciado pelo Ministério Público Federal, ‘conforme anotou o acórdão guerreado, além da denúncia estar formulada com observância do art. 41, do Código de Processo Penal, tem-se que, ‘no caso concreto, em análise dos elementos amealhados no encadernado, persiste lastro probatório a justificar o regular trâmite da ação penal, situação que não se coaduna com adoção da medida excepcional de encerramento da ação por ausência de justa causa.’’ (fls. 964.)



    Como se vê, a decisão agravada não merece reparos, porquanto a denúncia descreveu os fatos e a classificação do crime (art. 171, § 4º, do CP) de forma suficiente, para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa.



    Na espécie, o Ministério Público estadual, além de ter descrito o fato criminoso, indicou a existência de elementos mínimos que permitem concluir quais foram os atos individualmente praticados, tratando-se de um golpe em investimentos em ouro, em que a vítima, já ludibriada, entregou cheques assinados em branco para assegurar o negócio, além de ter vendido um imóvel avaliado em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), com o propósito de conseguir recursos e tornar efetivo o investimento. Anos depois os cheques foram preenchidos pelo agravante e cobrados por meio de ação monitória.



    Ademais, ainda se fez alusão ao fato de que a conduta do réu está incluída em um contexto que envolve organização criminosa com conduta semelhante e investigada pela Polícia Federal.



    Desse modo, ‘É assente neste Tribunal Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.’ (AgRg no HC n. 759.619/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 15).



    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    Da leitura da peça acusatória, mencionada no acórdão impugnado, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática dos delitos imputados, com todas as suas circunstâncias.



    Portanto, entendo que o magistrado de primeiro grau e os tribunais subsequentes fizeram uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória.



    Com efeito, a decisão impugnada, do STJ, alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação”. (HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/9/2011).



    No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO RECEBIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.



    1. A tese tratada nestes autos diz respeito à eventual nulidade do ato de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação adequada e suficiente, tendo sido apresentada tese subsidiária consistente na possível nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento aos embargos de declaração.



    2. O acórdão de recebimento da denúncia preencheu os requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, apresentando as razões hábeis ao juízo positivo de admissibilidade da denúncia devido à presença da prova da materialidade do fato supostamente delituoso e indícios suficientes de autoria.



    3. As alegações de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta foram adequadamente rejeitadas pela Corte estadual, sob o fundamento expresso na existência de procedimento administrativo contendo sinais de adulterações e indícios de que ele não teria seguido, em determinados momentos, uma sequência lógica.



    4. Há questões que merecerão análise muito mais detida por oc